Tribunal: TJDFT
Processo: 0726252-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726252-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DANIEL JOSE GARCIA 04020982180 EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO SERPRO DE BRASILIA - ASES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO SERPRO DE BRASILIA - ASES EMBARGADO: DANIEL JOSE GARCIA 04020982180 RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos de declaração opostos por DANIEL JOSÉ GARCIA e ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES DO SERPRO DE BRASÍLIA - ASES, respectivamente, por ID. 61654011 e 61711844, em face da decisão interlocutória proferida em ID. 61153001, que, deferiu a gratuidade de justiça e concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Eis a parte da decisão que interessa: Segundo consta dos autos, o agravado propôs reintegração de posse em face do agravante, com fundamento na inadimplência da obrigação de pagar alugueres, desde agosto de 2023, sem que o contrato tenha sido prorrogado consensualmente, findado que houve em 15/09/2023. Nada obstante, apenas em 12/06 do corrente, ou seja, quase 9 (nove) meses depois, houve por bem propor a ação de reintegração de posse, que, na verdade, fora inicialmente proposta sob procedimento próprio e ordinário, ou seja, sob o rito da ação de despejo, com base na inadimplência dos aluguéis, cobrando-os na oportunidade, conforme ID 195018268 (autos originais). Ora, tratando-se de contrato comercial por prazo determinado, cediço que a permanência do locatário no imóvel sem oposição do locador, o contrato prorroga-se por prazo indeterminado, conforme dispõe o art. 56 da Lei 8.245/1991, verbis: Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. No caso, ficou demonstrado, a priori, que o contrato, embora findo em 15/09/2023, foi prorrogado, haja vista que, apenas, em 29/04/2024 a ação de despejo foi proposta e, portanto, pode-se considerar que foi prorrogado o contrato de aluguel, por prazo indeterminado, haja vista que transcorrido prazo superior a 30 (trinta) dias, sem oposição, segundo o que dispõe o supracitado dispositivo legal. A propósito, o seguinte aresto ilustrativo do entendimento jurisprudencial deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUBLOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO LOCADOR. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO ORIGINÁRIO. EXECESSO NÃO VERIFICADO. 1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. 2. Em que pese inicialmente convencionado prazo determinado, dispõe o artigo 56, parágrafo único, da Lei n.o 8.245/1991, que regula a locação de imóveis urbanos, acerca da prorrogação legal e tácita da locação no caso de o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias, sem oposição pelo locador, passando o contrato a vigorar por prazo indeterminado. 3. A sublocação sem a anuência do locador prolonga a responsabilidade do locatário originário pelo pagamento do aluguel até que o imóvel seja entregue para o locador. 4. Não se verifica excesso de execução ou quitação quando, após o protocolo dos embargos à execução, é homologado acordo entre o locador e o sublocatário, com a determinação de abatimento dos valores pagos no montante de aluguéis atrasados perseguido na execução proposta pelo locador em face do locatário. 5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. (Acórdão 1867765, 07471985120228070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifo no original) Daí que, em princípio, não se verifica vício que inquine a posse de injusta, conforme art. 1200 do CC[6], fundamento primeiro para a concessão da liminar em reintegração da posse, se o esbulho ocorreu em menos de 1 ano e dia, nos termos do §1o do art. 1210 do referido diploma legal[7]. Presente está, assim, a probabilidade do direito invocado no agravo. (...) No mais, verifico que a decisão é por demais lacônica, porque não examina os pressupostos específicos da medida liminar, expondo-os fundamentadamente, ainda que o fizesse de forma sucinta, olvidando o disposto no art. 489, §1o do CPC[8] Da mesma forma, encontra-se presente o perigo de dano ou ao resultado útil do processo, haja vista que a decisão supra fixou prazo exíguo para desocupação do imóvel, ou seja, 10 (dez) dias, de modo que iminente a ocorrência de prejuízo financeiro ao agravante. Logo após, o agravante interpôs o presente recurso. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, concedo o benefício da gratuidade de justiça e com espeque nos art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo. Intime-se a parte adversa para, caso queira, responder ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 09 de julho de 2024 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator Em suas razões recursais, o primeiro embargante alega que o acórdão se encontra eivado de erro, haja vista que se mencionou, equivocadamente, a ID ́s e documentos de outro processo, que não possui relação com o caso. Registra a que a correção se faz necessária para evitar confusões processuais, especialmente quanto à identificação dos nomes das partes envolvidas. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, a fim de ajustando as referências indevidas a Ids e documentos de outros autos. A Associação dos Empregados do SERPRO de Brasília -ASES, de sua vez, opõe embargos de declaração, em ID. 61711844, alegando em suma a ocorrência de omissão, porquanto não observou que para fins de renovação do contrato de locação, exige-se termo aditivo contratual e passa a tecer considerações sobre os termos do contrato. Afirma que a decisão adotou premissa equivocada ao deferir o efeito suspensivo em iminente prejuízo financeiro. Aduz que o agravante deixou de observar, no entanto, que encaminhou em 26/08/2023, em ID. 195018283 (autos originários), notificação para que se manifestasse sobre interesse na renovação do contrato de aluguel, contudo, ficou inerte, bem como houve compensação de débitos com créditos entre as partes. Tece longas considerações sobre prejuízos que a decisão suspensiva lhe traz. Reforma, ao fim, a adoção de premissa equivocada. Pleiteia, assim, o acolhimento dos embargos, para colmatar vícios de omissão e adoção de premissa equivocada, com a revogação do efeito suspensivo. Intimados, as partes embargadas apresentaram contrarrazões em IDs 62403607 e 62403353, respectivamente, em que pugnam pela rejeição dos embargos opostos por cada qual. É o relato do necessário. Examino. Sem razão, contudo, os embargantes. O Código de Processo Civil, no artigo 1.022, discorre acerca dos Embargos de Declaração, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Sabe-se que “(...) a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.” (STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017). Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. O objetivo dos embargos não podem ser a infringência, a qual, porventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de obscuridade ou de contradição (Nery Junior, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil comentado. 3.ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). No que concerne aos alegados erros, não os vislumbro, haja vista que corretamente identificadas as partes nos presentes autos recursais, além de que não se aferiu quaisquer equívocos nos documentos mencionados nos autos, pela decisão embargada. Na verdade, o agravante e ora embargante sequer apontou especificamente os erros que afirmou terem ocorrido, não passando, pois, de meras alegações vazias e sem estofo probatório. Quanto aos embargos opostos pela agravada, da mesma forma, não procedem. De efeito, não se verifica a omissão afirmada, porquanto a análise do contrato fez-se com base na minuta assinada do instrumento de locação, em autos originários, do ponto de vista da fundamentação fática e, consoante a Lei de Locação e a jurisprudência deste Tribunal, sob o fundamento jurídico. Assim, não se verifica, na hipótese, qualquer omissão, porquanto a decisão embasou-se devidamente em fundamentos suficientes para manter-se. Portanto, a omissão apontada pela parte trata-se, na verdade, de mero inconformismo. Quanto à alegativa de que houve adoção de premissa equivocada pela decisão agravada, ao deferir a liminar, porquanto o contrato não foi prorrogado, tal também não se processa, haja vista que não há obscuridade no particular ou mesmo contradição. Observa-se, no presente caso, a insatisfação da embargante com o julgado, requerendo o reexame da matéria apreciada. Nesse ponto, importante ressaltar que a discordância quanto ao entendimento firmado pelo colegiado deve ser manifestada em recurso próprio, tendo em vista que os embargos de declaração não constituem, em regra, meio idôneo para a obtenção de provimento com efeitos infringentes. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no § 4o do artigo 1.021, do Código de Processo Civil4. Ante o exposto, conhece-se dos recursos e a eles NEGA-SE PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator